Tribunal: TJPA
Processo: 0000415-36.2010.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000415-36.2010.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DESCONTOS NO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SUPOSTA AMEAÇA. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. VIA ELEITA INADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que determinou que o ente municipal impetrado se abstivesse de promover descontos no vencimentos dos professores de ensino referente aos dias letivos em que houve a cessação das atividades funcionais por conta da deflagração da greve na rede municipal de ensino;

2. Mérito.
Consoante estabelece a Lei 12.016/2009,

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça;

3.

O mandado de segurança igualmente pode ser utilizado de forma preventiva, ocasião em que o instrumento tem a finalidade de evitar que o direito líquido e certo do impetrante seja violado. Em que pese o seu rito processual célere, o uso da medida em caráter preventivo enseja a demonstração da real possibilidade ou mesmo a iminência de sofrer a lesão;

4.
No mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante, impondo-se que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá atingir o patrimônio jurídico da parte.
Precedentes do STJ;

5.
Com efeito, não é suficiente o mero temor ou o receio de que o impetrado exorbite seus poderes, de modo que é necessário que a autoridade tenha se manifestado, objetivamente, ou seja, tenha praticado atos preparatórios ou indícios razoáveis de excesso ou abuso;

6.
No caso dos autos, a parte impetrante se pauta em hipótese verbal da qual não traz nenhuma prova concreta acerca da suposta ameaça de descontos dos vencimentos dos professores grevistas, se baseando tão somente em suposições de que a autoridade

impetrada teria emitido ordem para o registro de faltas e posterior descontos nos vencimentos dos servidores, contudo, não há documento algum juntado neste feito, da lavra das autoridade dita coatora, que comprove tais alegações;

7.
Para se lograr êxito em uma ação mandamental, deve haver a imperativa demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, como é da essência da via processual eleita, de modo que a ausência de prova da ameaça levada pelo impetrado forçam concluir que o
mandamus
preventivo realmente não se revelou a via adequada para a obtenção do provimento judicial perseguido;

8. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença reformada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, o
SINTEPP
impetrou o referido
mandamus
narrando que a partir de 02 de setembro de 2009, os trabalhadores da rede pública de ensino, representados pela sua entidade classista, iniciaram processo de negociação com o Município de Acará, na qual reivindicavam a criação de um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, contudo, o ente não teria atendido o mínimo das reivindicações.

Informou que diante disso, no dia 11 de setembro do mesmo ano corrente, a categoria de trabalhadores em educação pública do Município de Acará decidiu deflagrar o movimento paredista na rede pública municipal de ensino, e que até a data do impetramento do
mandamus
inexistia ações judiciais a respeito de uma possível declaração de ilegalidade e ou abusividade do movimento grevista tramitando perante o Fórum da Comarca de Acará.

Mencionou que não obstante o compromisso histórico deste sindicato de repor os dias parados para evitar prejuízos aos alunos, a autoridade impetrada emitiu ordem verbal aos diretores das unidades escolares que aponham faltas a todos os servidores que paralisaram suas atividades funcionais para que, em seguida, estes servidores viessem a ter descontados de seus vencimentos os dias parados.

Destacou que o gestor municipal usurpou a competência do Poder Judiciário quando julgou o movimento paredista como abusivo e determinou que sejam apostas faltas a todos os servidores grevistas, o que torna o ato administrativo nulo de pleno direito.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse ordenado a abstenção dos descontos da remuneração dos servidores públicos municipais da rede de ensino, em razão da suspensão das atividades funcionais durante a greve, e no mérito, a concessão da segurança no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo atacado com a consequente devolução dos valores que foram indevidamente descontados.

Em seguida, o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar determinando que a autoridade se abstivesse de proceder os descontos dos vencimentos dos servidores públicos municipais da rede de ensino em razão da suspensão de atividades durante a greve. (id nº 2841531 - Pág. 2)

O feito seguiu o seu regular processamento, e o Juízo singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) O impetrante não trouxe aos autos prova de que efetivamente tenham ocorrido os descontos nos vencimentos dos servidores, quem seriam esses servidores, e o montante dos descontos em razão do movimento paredista.

Por sua vez, a impetrada nega tenha praticado qualquer desconto em razão de tais fatos.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e considerando o mais que dos autos consta e os princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA impetrado no sentido de ratificar a liminar concedida à fl.69, para que a impetrada se abstenha de descontar os dias letivos em que houve a cessação das atividades funcionais por conta da deflagração da greve na rede municipal de ensino, e declarar e extingo o processo nos termos do art. 206, I, do CPC, c.c. o art. 11, da Lei nº 12.016/2009.”
(id nº 2841535 - Pág. 2/14)

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE ACARÁ
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 2841537 - Pág. 2/22)

Em suas razões recursais, em breve sintese, o patrono do ente Municipal argumenta que não foi cometido qualquer ato abusivo, ilegal ou arbitrário, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido, bem como, é necessários observar o atributo da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Destaca que o Mandado de Segurança exige a comprovação de lesão ao direito líquido e certo por meio da via documental, eis que o rito processual da segurança não comporta dilação probatória, de modo que os fatos devem ser incontroversos.

Diante disso, segue argumentando que o Impetrante, ora Apelado, pretende imputar conduta ilegal à ato do Prefeito Municipal, sob alegação de violação ao seu direito líquido e certo sem comprovar por via documental que o gestor praticou os atos arbitrários e ilegais que justificassem a presente medida, de modo que deve ser reformada a sentença para não garantir a segurança outrora concedida.

Averba que assegurar ao Apelado o não desconto dos dias parados pelos servidores da educação municipal, foge do âmbito de atuação do Poder Judiciário, pois consubstancia indubitavelmente a interferência no mérito administrativo e por via de consequência imputa o desequilíbrio entre os poderes, nos termos em que preceitua o art. 2º da Constituição Federal.

Apontou que em razão da impossibilidade do Poder Judiciário rever os atos da administração, os fundamentos do pedido não são admitidos pelo sistema jurídico pátrio, restando evidente a impossibilidade jurídica do pedido, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil.

Insurge-se contra multa fixada, asseverando que não faz sentido a Administração Pública ser penalizada ou responsabilizada por uma ação que não existe, como pretende a Agravada, pois atenta contra a ordem pública.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença proferida, afastando a condenação imposta ao Município de Acará.

A parte apelada ofertou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso. (
id nº 2841538 - Pág. 2/15
)

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Apelo foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 2846066 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou exarando parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso e confirmação da sentença.

(id nº
3207079 - Pág. 1/5
)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que
determinou que o ente municipal impetrado se abstivesse de promover descontos no
vencimentos dos professores de ensino referente aos dias letivos em que houve a cessação das atividades funcionais por conta da deflagração da greve na rede municipal de ensino.

Sab
e-se que o mandado de segurança é ação constitucional visando à proteção de direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal. Consoante estabelece o disposto no artigo 1º da Lei 12.016/2009, verbis:

Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Tal ação é de rito célere e, por isso, deve haver a pronta demonstração da certeza e liquidez do pedido, não cabendo dilação probatória, ou seja, deve haver, já no momento da impetração, a prova inequívoca do direito alegado. Ou seja, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.

Noutra ponta, o mandado de segurança igualmente pode ser utilizado de forma preventiva, ocasião em que o instrumento tem a finalidade de evitar que o direito líquido e certo do impetrante seja violado. Em que pese o seu rito processual célere, o uso da medida em caráter preventivo enseja a demonstração da real possibilidade ou mesmo a iminência de sofrer a lesão.

Destarte, o pressuposto fundamental para o cabimento da tutela preventiva reside na existência do justo receio da violação do direito, conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

O chamado "mandado de segurança preventivo" exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação do direito líquido e certo. (Ações constitucionais: volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 4. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora Juspodivm, 2018. p. 163).

Desta forma, a ameaça deverá ser objetiva, real e atual quando traduzida por fatos e atos, e não por meras suposições, devendo existir no momento, não bastando que tenha existido em outro tempo. Assim, na falta de tais requisitos, a ameaça se mostra inábil para causar a modalidade de receio que a legislação exige.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento no sentido que mesmo no mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante, impondo-se que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá atingir o patrimônio jurídico da parte. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE JURÍDICO APOSENTADO. TRANSPOSIÇÃO E APOSTILAMENTO PARA A CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. LEI 9.028/1995. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERO RECEIO SUBJETIVO DE QUE A AUTORIDADE COATORA VENHA TAMBÉM A INDEFERIR SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTANDO OS MESMOS FUNDAMENTOS PERFILHADOS EM FEITOS ANÁLOGOS. PRECEDENTE DA 1ª SEÇÃO DO STJ EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, através do presente Mandado de Segurança Preventivo, a concessão da segurança para que seja determinada a sua transposição para o cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento no Cargo de Advogado da União no respectivo título de inatividade, a teor do que preceitua o art. 19 da Lei 9.028/1995. 2. Consoante reza o art. 1º da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
3. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Precedente: REsp 431.154/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 28/10/2002. 4. In casu, o impetrante sustenta a existência de ameaça iminente ao seu direito à transposição sob o pretexto de que a autoridade coatora estaria a indeferir requerimentos administrativos de transposição formulados por outros Assistentes Jurídicos aposentados antes de 30/04/1994. Ocorre que tais alegações são insuficientes a demonstrar a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao seu suposto direito, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a indeferir o seu pleito com base nos mesmos fundamentos adotados para os casos similares, o que poderia ter sido comprovado através da colação aos autos de pareceres ou minutas de decisão emanadas em seu respectivo processo administrativo, o que não aconteceu, limitando-se o impetrante a colacionar aos autos provas pré-constituídas relativas a requerimentos administrativos formulados por outros servidores. 5.
"[...] A existência de despachos em processos administrativos de terceiros não é suficiente para caracterizar a ameaça real e concreta ao direito individual do impetrante, que deveria, pelo menos, ter trazido aos autos prova de que a Administração esteja adotando atos concretos ou preparatórios no sentido de indeferir o seu pleito em particular" (AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2014, DJe 23/09/2014). 6. Outrossim, o requerimento administrativo formulado pelo impetrante teve seu curso normal, sem que fosse possível identificar a prática de atos preparatórios ou indicativos da tendência de indeferir o pleito, sendo que não é razoável presumir que a autoridade competente não cumprirá a lei, a evidenciar a desnecessidade de invocar a prestação jurisdicional neste momento, ainda mais quando o STJ já reconheceu o direito à transposição dos Assistentes Jurídicos para a carreira da Advocacia-Geral da União alcança inclusive aqueles servidores que já se encontravam na inatividade quando publicada a Medida Provisória 485, de 30/4/94, posteriormente convertida na Lei 9.028/1995. 7. "[...] a simples alegação de que requerimentos semelhantes foram indeferidos não satisfaz a exigência prevista no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. Isto porque qualquer pretensão de transposição de carreiras no serviço público precisa considerar condições peculiares para se determinar, caso a caso, a incidência, ou não, da norma autorizadora sobre o suporte fático. Em outras palavras, o indeferimento de um dado requerimento administrativo de transposição não tem efeito erga ommes: nada impede que se conceda, a quem o possua, o direito que foi negado a outro, que não atendeu as exigências legais. E, mais uma vez: não se pode presumir que a autoridade não cumprirá a lei" (MS 20.394, rel. Min. Sérgio Kukina, Dje 16/8/2013). 8. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Advogado-Geral da União e determinar a transposição do impetrante para a carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento, porquanto tal agir estaria invadindo a esfera de competência do Poder Executivo, especialmente quando a Lei 9.028/1995 e as Instruções Normativas 06/1999 e 07/1999, dispõem expressamente que a transposição será formalizada por ato administrativo do Advogado-Geral da União. 9. Segurança denegada.

(STJ - MS: 20393 DF 2013/0284877-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2015)

Com efeito, não é suficiente o mero temor ou o receio de que o impetrado exorbite seus poderes, de modo que é necessário que a autoridade tenha se manifestado, objetivamente, ou seja, tenha praticado atos preparatórios ou indícios razoáveis de excesso ou abuso.

Consoante se infere da leitura da petição inicial, a parte impetrante afirma que
não
o
bstante o compromisso do sindicato no sentido de que os professores da rede municipal iriam repor os dias parados para evitar prejuízos aos alunos, a autoridade impetrada emitiu ordem verbal aos diretores das unidades escolares que registrassem faltas a todos os servidores que paralisaram suas atividades funcionais em razão da greve, para que, em seguida, estes servidores viessem a ter descontados de seus vencimentos os dias parados.

Ora, evidentemente o impetrante se pauta em uma hipótese verbal da qual não traz nenhuma prova concreta em relação à suposta ameaça. Note-se que o que se extrai dos autos são apenas suposições de que a autoridade impetrada teria emitido ordem para o registro de faltas e posterior descontos nos vencimentos dos servidores, não há documento algum juntado neste feito, da lavra da autoridade dita coatora, que comprove as alegações da Impetrante.

Para se lograr êxito em uma ação mandamental, deve haver a imperativa demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, como é da essência da via processual eleita, de modo que a ausencia de prova da ameaça levada pelo impetrado forçam concluir que o
mandamus
preventivo realmente não se revelou a via adequada para a obtenção do provimento judicial perseguido.

Logo, tenho que assiste razão ao ora Apelante e, consequentemente, a sentença proferida merece reforma.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de dar provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

Em remessa necessária, sentença reformada integralmente.

É
como voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/09/2021